Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-10.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ILSON MÁRIO SANTOS RECORRIDOS: CARLOS BEZERRA DA CUNHA, MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade. 2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 220 do NCPC, o curso do prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que não obsta a realização da comunicação dos atos processuais, sobretudo porque os dias de tal período são considerado pela jurisprudência pátria como dia útil, dicção extraída do § 1o do aludido dispositivo legal, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Precedentes. 5. A sentença recorrida disponibilizada em 19/12/2023 foi publicada em 08 de janeiro de 2024, sendo que o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo. 6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei." ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o; Lei no 11.679/2008, art. 60; CPC, art. 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.924/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.088/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.921.889/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.433/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/08/2018; TJDFT, Acórdão 1914174, 0712570-80.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1753439, 07067282420228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgado em 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1436835, 07126555620218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 6/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 220, 224 e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil, e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006, defendendo a tempestividade da interposição do recurso de apelação, sob o argumento de que a sentença foi disponibilizada no DJ eletrônico em 19/12/2023 (terça-feira), e considerando a suspensão dos prazos processuais por conta do recesso forense, sua publicação ocorreu em 22/1/2024 (segunda-feira) e o início do prazo começou no dia 23/1/2024 (terça-feira) e terminou em 15/2/2024 (quinta-feira após o carnaval); b) artigos 197, caput e parágrafo único, e 223, caput e §1o, ambos do CPC, argumentando que a data da publicação da sentença constou no PJe como 22/1/2024 e respectivo prazo de 15 (quinze) dias e término em 15/2/2024, conforme expediente aberto nesse sentido. Afirma que eventual equívoco nas informações prestadas pelo sistema de tramitação processual deve ser considerado como justa causa para afastar a intempestividade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação a ambas as teses com ementas de julgados do STJ, de diversos Tribunais Estaduais e desta própria Corte de Justiça. Ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 197, caput e parágrafo único, 223, caput e §1o, 220, 224 e 1.003, §5o, todos do CPC, e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Após reexaminar os autos, verifico não ter ocorrido qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento por mim externado por ocasião do não conhecimento do apelo, ante a sua manifesta intempestividade. (...) Consoante destacado na decisão de não conhecimento, a sentença recorrida (ID 60481701) foi publicada em 08 de janeiro de 2024. Ou seja, durante o período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (recesso forense). No ponto, cabe salientar que a publicação ocorreu na forma preconizada pelo § 3o do art. 4o da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, considerando como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, que ocorreu em 19/12/2023, razão pela qual não subsiste o argumento do agravante de incorreção da data de publicação do ato sentencial. Ademais, o recorte digital da OAB/DF, juntado pelo agravante no bojo de seu recurso (ID 63884180, pág. 6), nada prova quanto à eventual erro na publicação, pois se trata de um serviço meramente informativo, que não considerou em sua consulta a data de disponibilização do ato processual em questão. Assim, de acordo com o art. 220, caput, do Código de Processo Civil, o curso do prazo processual no período compreendido entre o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro fica suspenso. Contudo, não há impedimento de sejam realizados os atos de comunicação processual. (...) Na hipótese, ao observar que a sentença recorrida foi publicada em 8 de janeiro de 2024 (ID 60481702), o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo.” (ID 67383766). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O comando normativo contido no art. 220 do CPC/2015, estabelecendo que haverá suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, não impede que haja intimação das partes no citado interstício, sendo certo que o termo inicial para a contagem do prazo recursal será o primeiro dia útil seguinte” (AgInt no AREsp n. 2.633.038/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025